Tribunal: STF
Processo: HC 137066
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP). Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Ausência de motivação idônea. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Impossibilidade de exame desse fundamento diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Garantia da instrução criminal. Decisão de pronúncia já proferida. Desnecessidade, em princípio, da medida cautelar. Precedentes. Possibilidade de nova inquirição das testemunhas, na fase do judicium causae, durante a instrução em plenário (art. 473, CPP). Subsistência, em tese, do fundamento em questão. Hipótese em que a prisão cautelar se lastreou no temor genérico das testemunhas em prestar depoimento. Invocação ainda da mera possibilidade de ofensa a sua integridade física e psicológica. Inexistência de individualização da conduta dos pacientes quanto ao periculum libertatis. Ausência de demonstração do vínculo entre uma conduta imputável aos réus e a situação de perigo para a genuinidade da prova. Hipótese de mera conjectura. Inexistência de base empírica idônea. Concessão, em parte, da ordem de habeas corpus para tornar insubsistente a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da instrução criminal, e, mantida a prisão cautelar dos pacientes, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que prossiga no julgamento do RHC nº 70.355/PE e examine o fundamento remanescente da garantia da ordem pública invocado para a manutenção da custódia cautelar do paciente.



    1. Os pacientes, denunciados por infração ao art. 121, § 2º, II e IV, do CP, tiveram suas prisões preventivas decretadas para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, as quais foram mantidas pela decisão de pronúncia.



    2. Ocorre que o julgado ora hostilizado se limitou a analisar o decreto de prisão preventiva sob o prisma da garantia da instrução criminal.



    3. Como o fundamento da garantia da ordem pública não foi examinado pela instância antecedente, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria supressão de instância, o que é inadmissível, uma vez que esta Suprema Corte não pode, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    4. No tocante à prisão preventiva para a garantia da instrução criminal, há que se ressaltar, preliminarmente, que a instrução do judicium acusationis se encerrou, tanto que foi proferida decisão de pronúncia, razão por que, em princípio, não se poderia mais interferir no ânimo de depor de quem já foi ouvido como testemunha. 



    5. Com efeito, decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar por necessidade da instrução, encerrada essa, desaparece o substrato fático que autoriza sua manutenção, razão pela qual, por esse único fundamento, a medida adotada não mais poderia subsistir. Precedentes.



    6. No procedimento escalonado do júri, todavia, as testemunhas, na fase do judicium causae, poderão ser novamente inquiridas na instrução em plenário (art. 473 CPP), razão por que, em tese, subsistiria o interesse na prisão preventiva para a garantia da higidez da instrução.



    7. O requisito do periculum libertatis exige a demonstração do perigo, atual ou futuro, decorrente da liberdade dos imputados.



    8. Para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Precedentes.



    9. É imprescindível apontar-se uma conduta dos réus que permita imputar-lhes a responsabilidade pela situação de perigo à genuinidade da prova.



    10. Na espécie, a prisão cautelar se lastreia no temor genérico das testemunhas em depor, sem individualizar uma conduta sequer imputável aos pacientes.



    11. É natural e compreensível que testemunhas de crimes violentos sintam medo em prestar depoimento, mas não basta indicar a existência desse temor: é preciso demonstrar que o acusado esteja a intimidar, por si ou por interposta pessoas, as testemunhas.



    12. A invocação da “possibilidade de ofensa à integridade física e psicológica das testemunhas” constitui mera suposição do juízo de primeiro grau, sem base em elementos fáticos concretos, o que não se admite. Precedentes.



    13. Afastado um dos fundamentos da prisão preventiva (garantia da instrução criminal), cumprirá ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o tema foi anteriormente submetido, examinar o fundamento remanescente (garantia da ordem pública), a fim de que não se configure indevida supressão de instância.



    14. Concessão, em parte, da ordem de habeas corpus para tornar insubsistente a prisão preventiva dos pacientes para a garantia da instrução criminal e, mantida a prisão cautelar, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que prossiga no julgamento do RHC nº 70.355/PE e examine o fundamento remanescente da garantia da ordem pública invocado para a manutenção da custódia preventiva dos pacientes.